Tribunal: TJDFT
Processo: 0008772-33.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. DEMOLIÇÃO. IMÓVEL. SENTENÇA CONJUNTA. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA E PREVISÃO DE DEMOLIÇÃO. INEXISTENTE COMPROVAÇÃO NOS AUTOS. INTERESSE PROCESSUAL. AUSENTE. PRELIMINAR ACOLHIDA. EXTINÇÃO DO FEITO.
1. O interesse processual é observado através da análise dos requisitos da necessidade, utilidade e adequação da via eleita. A necessidade relaciona-se com a indispensável atuação do Judiciário para a solução do problema. Por adequação, entende-se a escolha do instrumento processual pela parte, apto a proteger o direito pleiteado. Por fim, a utilidade envolve-se com a possibilidade de o processo trazer à parte um resultado útil e efetivo.
2. Carece o autor de interesse processual, ante a desnecessidade de intervenção do Poder Judiciário, quando inexistente no feito a comprovação da própria intimação demolitória ou da efetiva ordem de demolição que se pretende obstar com o ajuizamento da ação de obrigação de não fazer.
3. Com a reforma da sentença, devem os ônus sucumbenciais ser readequados à nova realidade processual, incumbindo-se ao autor, sucumbente, arcar com as custas processuais e honorários advocatícios.
4. Acolhida a preliminar com consequente extinção do processo, resta prejudicado o recurso interposto pela outra parte ré.
5. Recursos do DISTRITO FEDERAL conhecidos. Preliminar de ausência de interesse processual acolhida. Recurso da TERRACAP prejudicado.